Tribunal: TJPA
Processo: 0005059-35.2015.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.1. Os vetores da Culpabilidade, Antecedentes Criminais, Personalidade, Circunstâncias e Consequências do delito foram, correntemente, negativados pelo juízo singular, não havendo que se cogitar, portanto, de fixação da pena base no mínimo legal. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005059-35.2015.8.14.0015
COMARCA DE CASTANHAL - 2ª VARA PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALEX RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1. Os vetores da Culpabilidade, Antecedentes Criminais, Personalidade, Circunstâncias e Consequências do delito foram, correntemente, negativados pelo juízo singular, não havendo que se cogitar, portanto, de fixação da pena base no mínimo legal.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX RAMOS NOGUEIRA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida, inicialmente, em regime inicialmente fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 13 de março de 2015, por volta das 13h, o denunciado em companhia de dois comparsas, utilizando-se de grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu para si aproximadamente 80 (oitenta) celulares e 08 (oito) tablets, cujo valor aproximado é de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) de uma farmácia da rede Extrafarma, sendo capturado em momento posterior, ao tentar assaltar outra unidade da mesma rede farmacêutica.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou, unicamente, a redução da pena base fixada, pretendendo seu estabelecimento no mínimo legal. Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação unicamente na pretensão de redução da pena base fixada em desfavor do recorrente, motivo porque, para compreensão do julgado, destaco trecho da dosimetria operada pelo magistrado singular:
Analisando as circunstancias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é elevada, na medida em que, o crime foi previamente arquitetado (inclusive com visita anterior ao local para observar as deficiências da segurança) e o réu mostrou-se calmo e ágil em sua ação, de tal modo sua evidente premeditação a qual traduz uma maior reprovabilidade da conduta. O réu possui
antecedentes criminais
que possam ser considerados para fins de exasperação da pena, salientando que possui mais de uma condenação de modo que uma é utilizada na primeira fase e a outra a titulo de reincidência, não havendo bis in idem em tal proceder. Sua
conduta social
não foi aferida no curso do processo, sendo, portanto, circunstancia neutra. A
personalidade
é negativa, vez que o autuado demonstrou frieza extrema no cometimento do delito, mostrando-se calmo e objetivo, ameaçando todas as pessoas que entravam no recinto, tendo, pois, atuação decisiva no sucesso da empreitada criminosa. o
motivo do crime
é o lucro fácil, inerente a este tipo penal, e por isso considerado neutro. As
circunstancias
são graves, vez que em plena luz do dia praticaram o assalto em local movimentado, tornado reféns os inúmeros funcionários d farmácia e também os fregueses do local. As
consequências
também são perniciosas, isto porque o produto do roubo tem valor alto de mercado, causando robusto prejuízo patrimonial, suficiente para o pagamento de mais 04 anos de trabalho honesto de um trabalhador que receba licitamente um salário mínimo. O
comportamento da vitima
em nada concorreu para o crime, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante o teor da súmula 18 do Egrégio TJPA. Diante disso fixo a pena base acima de seu mínimo legal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e noventa dias multa.

Antes de, concretamente, adentrar no mérito recursal, observo que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), assim, passo a considerar os vetores que restaram negativos em desfavor do apelante -
culpabilidade; antecedentes criminais; personalidade; circunstancias e consequências do delito.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o que se pode extrair dos autos é que, o maior grau de planejamento e premeditação do delito permitem que, sem dúvida, se conclua pela maior reprovabilidade da censura social sobre a conduta do recorrente, devendo ser considerado negativo o referido vetor. Nesse sentido:

(omissis)
5. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovação da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do réu ter agido de forma premeditada
, porquanto embebedou sua esposa a fim de ter o caminho livre para abusar da vítima, evidencia seu dolo intenso,
o que justifica o incremento da básica a título de culpabilidade.
(AgRg no HC 409.701/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Quanto a valoração da personalidade, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise, com base nos elementos dos autos - quando suficientes para tanto. Senão vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES PERPETRADOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. Em relação aos delitos perpetrados contra a ofendida T.O. L., cuja pena-base foi objeto de apreciação pela Corte de origem, mister se faz reconhecer que a valoração da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se aferir a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos aptos a demonstrar o desvio de personalidade, de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. In casu, as instâncias ordinárias corretamente constataram a personalidade desvirtuada do réu, bem como a sua frieza e egoísmo, devendo, portanto, ser mantido o incremento da pena-base.
4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Decerto, o trauma causado à sua filha, que fora submetida a incontáveis atos atentatórios a sua dignidade sexual, por anos, desde a mais tenra idade, conforme restou atestado em depoimentos colhidos no curso da persecução penal, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando justificado, a toda evidência, o incremento da pena-base a título de consequências do crime.
(...)
(AgRg no HC 409.701/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Nesse palio, ao sustentar que:
o autuado demonstrou frieza extrema no cometimento do delito, mostrando-se calmo e objetivo, ameaçando todas as pessoas que entravam no recinto, tendo, pois, atuação decisiva no sucesso da empreitada criminosa
- o magistrado apenas utilizou dos elementos dos autos para destacar a personalidade inclinada ao delito que, o apelante, ostenta, alinhando-se nesse passo ao mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, motivo por que o mantenho de forma negativa.

Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Nesse palio, o fato de ter praticado o delito em local movimentado, tornado reféns os inúmeros funcionários da farmácia e os fregueses do local, potencializando o numero de vítimas expostas a violência e, sobretudo, a letalidade da arma de fogo utilizada na empreitada, permite que se conclua pela censurabilidade do presente vetor.

Atinente as consequências do crime, a doutrina nos ensina que ¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), sendo inegável que, sobre este manto, inexiste reparo a ser feito acerca da fundamentação constante na sentença, já reproduzida, devendo ser mantido este vetor em desfavor do apelante.

Assim, não obstante os argumentos recursais, não se pode conceber qualquer reparo na fundamentação operada na dosimetria penal realizada pelo juízo, estando integro o entendimento encartado na sentença vergastada e, por tal motivo, justa e pena ali fixada. Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator